Tribunal: TJES
Processo: 0020741-98.2017.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Correção Monetária; Juros; Despesas Condominiais; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020741-98.2017.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO COSTA DO MAR
RECORRIDO: ROSSYENE DO NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 0020741-98.2017.8.08.0347

RECORRENTES:
CONDOMINIO COSTA DO MAR

RECORRIDO:
ROSSYENE DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIOS FALECIDOS. HERANÇA NÃO INVENTARIADA. EXISTÊNCIA DE CINCO HERDEIROS. AÇÃO AJUIZADA CONTRA APENAS UMA HERDEIRA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada pelo
Condomínio Costa do Mar
contra
Rossyene do Nascimento Ferreira
.

A sentença (Id. 15476228) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida, uma vez que os antigos proprietários da unidade estavam falecidos e não houve inventário ou habilitação de todos os herdeiros.

Inconformado, o Condomínio interpôs Recurso Inominado (Id. 15476230), alegando em síntese que a Recorrida sempre se apresentou como proprietária do imóvel, exercendo posse direta e indireta, inclusive realizando contratos de locação, razão pela qual deveria responder pelos débitos.

Por sua vez, a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 15476437), defendendo a manutenção da sentença e reiterando que a dívida pertence ao espólio e a todos os herdeiros, não podendo ela ser responsabilizada isoladamente.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A sentença atacada examinou de forma detida o contexto fático e jurídico, concluindo pela extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da recorrida, e deve ser mantida.

Com efeito, dos autos se extrai que os efetivos proprietários da unidade condominial em discussão, Rosemberg Campos Ferreira e Aldiceia do Nascimento Ferreira, faleceram em 2004 e 2015, conforme certidões de óbito juntadas aos autos.

A certidão de ônus comprova que ambos permanecem como titulares formais do imóvel, inexistindo registro em nome da recorrida.
Ademais, consta que deixaram cinco filhos herdeiros
, não havendo qualquer notícia de abertura de inventário ou de realização de partilha de bens.

Nessas circunstâncias, a ação foi proposta em 2017 contra apenas uma das herdeiras, Rossyene do Nascimento Ferreira, que sequer recebeu boletos de cobrança das cotas condominiais em seu nome.

Embora esta ocupe o imóvel, o débito condominial, por sua natureza propter rem, adere ao próprio bem e
deve ser suportado por todos os sucessores na proporção de seus quinhões, ou, inexistindo inventário, pelo espólio representado nos autos.

Esse entendimento se alinha com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
(e.g., REsp 1.125.753/SP), que aduz que antes da partilha, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas do falecido é do espólio.

Inexistindo inventário em curso e, por conseguinte, inventariante nomeado, a representação processual do espólio
deve ser exercida pela totalidade dos herdeiros, sendo necessária a citação de todos para a validade e o regular desenvolvimento da ação de cobrança
.

O artigo 110 do Código de Processo Civil também é claro ao estabelecer que, em caso de falecimento da parte, a sucessão processual deve ocorrer pelo espólio ou pelos sucessores devidamente habilitados.

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

A sentença de origem, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, que afasta a possibilidade de atribuição exclusiva da dívida condominial a apenas um herdeiro, quando a herança não se encontra inventariada e os demais sucessores não foram chamados ao processo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)